Tribunal: TJMT
Processo: 1008595-61.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1008595-61.2018.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MAURO LUIS PILZ e OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 66270461):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA - RESPONSABILIDADE DO SÓCIO INDICADO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONFIGURADO – IMPOSTO DECLARADO E NÃO PAGO PELO CONTRIBUINTE – TERMO INICIAL – DECLARAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO PROVIDO.
“ Os sócios, quando constam seus nomes na CDA, são corresponsáveis tributários, o que os legitima a figurar no polo passivo da Execução Fiscal. Mostra-se equivocada a decisão judicial que determinou a emenda da inicial para que fosse excluído o nome do sócio da pessoa jurídica, porque a CDA tem presunção de legitimidade. (TJ-MT - AI: 10054364720178110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 16/12/2019, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2020)”.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Ag 1184651/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 09/03/2010), nas hipóteses de declaração do valor devido, mas não efetuado o pagamento do tributo, o termo inicial do prazo, qual seja, a sua definitividade da constituição do crédito tributário ocorrerá sempre da declaração do sujeito passivo na homologação quanto ao débito.
(TJMT, 1008595-61.2018.8.11.0000, Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020).
Como causa de pedir recursal, alega a parte recorrente, em síntese, violação dos artigos 150 §4o, 173 I e 174 CTN, ao fundamento que não houve prescrição, tampouco decadência dos débitos.
A parte recorrida opôs embargos de declaração que restou assim ementado (id. 93572965):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA PARTE VENCIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.ACÓRDÃO RETIFICADO. 1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. 2. Restando comprovado o erro material alegado, à medida que se impõe é o acolhimento dos embargos declaratórios. 3. Não obstante, não há óbice na condenação de honorários advocatícios da Fazenda Pública, nos casos em que a mesma foi vencida, inteligência do artigo 85, CPC/2015.
(TJMT, 1008595-61.2018.8.11.0000, Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/06/2021).
Posteriormente, a parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 111040495).
Inconformado, alega a parte recorrente fez complementação às razões do recurso especial, alegando violação aos artigos 85 § 8o, do CPC, ao fundamento da necessidade da aplicação dos honorários advocatícios pela equidade.
Recurso tempestivo (id. 114513467).
Contrarrazões no id. 118130482.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Como se vê do relatório, em um dos quesitos apresentada pela parte recorrente, sustenta que a fixação de honorários advocatícios deve ser por equidade, de modo a considerar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Com efeito, o Ministro OG FERNANDES reconheceu a repercussão geral no REsp 1850512/SP (Tema 1.076), em que se discute “Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, determinando a suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria.
Desde logo, não é desconhecido que houve o julgamento do paradigma em questão em 16/03/2022.
Entretanto, até a data da elaboração desta decisão ainda não houve a divulgação da tese firmada a fim de possibilitar a análise do recurso especial interposto, razão pela qual deve se aguardar a publicação do respectivo acórdão, em atenção ao art. 1.040, do CPC:
Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma:
I - o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior;
II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;
III - os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior;
IV - se os recursos versarem sobre questão relativa a prestação de serviço público objeto de concessão, permissão ou autorização, o resultado do julgamento será comunicado ao órgão, ao ente ou à agência reguladora competente para fiscalização da efetiva aplicação, por parte dos entes sujeitos a regulação, da tese adotada.
§ 1o A parte poderá desistir da ação em curso no primeiro grau de jurisdição, antes de proferida a sentença, se a questão nela discutida for idêntica à resolvida pelo recurso representativo da controvérsia.
§ 2o Se a desistência ocorrer antes de oferecida contestação, a parte ficará isenta do pagamento de custas e de honorários de sucumbência.
§ 3o A desistência apresentada nos termos do § 1o independe de consentimento do réu, ainda que apresentada contestação.
Partindo dessas premissas, como se trata de caso de incidência da sistemática de precedentes, somente após a publicação do acórdão pode ser dado prosseguimento ao recurso, com devido exame da admissibilidade, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até a publicação da decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ nos Tema no 1.076.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça